Tribunal: STJ
Processo: 8000378-32.2016.8.05.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440635 - BA(2023/0305983-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
ADVOGADOS
: TARCÍSIO MAGNO FREIRE FILHO - BA015678
JÚLIO RODRIGO XAVIER MEIRA - BA032886
LUIZ ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA - BA069410
AGRAVADO
: SEBASTIAO BISPO DOS SANTOS
AGRAVADO
: EUNICE MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MAGDA SOUZA BRAGA DAVID - BA032327
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
REDUÇÃO DE PENSÃO MENSAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão,
enfrentando as questões suscitadas e esgotando a prestação jurisdicional, não
havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento
danoso, conforme a
não configura
, pois
Súmula 54/STJ,
reformatio in pejus
trata-se de matéria de ordem pública que pode ser ajustada de ofício pelo
Tribunal. Precedentes.
3. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível em
hipóteses excepcionais, quando o montante se mostrar irrisório ou
exorbitante. No caso concreto, o valor de R$ 200.000,00 para cada autor não
se revela desproporcional, considerando a gravidade do fato (morte do filho
dos autores).
4. A pensão mensal deve ser ajustada ao patamar de
dos rendimentos da
2/3
vítima, conforme entendimento consolidado do STJ, considerando que 1/3
seria destinado às despesas pessoais da vítima. Precedentes.
5. O termo final do pensionamento deve ser mantido conforme a expectativa
de vida da vítima prevista pelo IBGE, em consonância com a jurisprudência
do STJ.
6. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 512e3ec2-5860-407d-a2c1-a0dc86415537

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 512e3ec2-5860-407d-a2c1-a0dc86415537

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440635 - BA(2023/0305983-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
ADVOGADOS
: TARCÍSIO MAGNO FREIRE FILHO - BA015678
JOSE RENATO FREITAS REGO - BA031686
JÚLIO RODRIGO XAVIER MEIRA - BA032886
ÍCARO NEVES COSTA GOMES - BA069073
AGRAVADO
: SEBASTIAO BISPO DOS SANTOS
AGRAVADO
: EUNICE MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MAGDA SOUZA BRAGA DAVID - BA032327
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
REDUÇÃO DE PENSÃO MENSAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão,
enfrentando as questões suscitadas e esgotando a prestação jurisdicional, não
havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento
danoso, conforme a
não configura
, pois
Súmula 54/STJ,
reformatio in pejus
trata-se de matéria de ordem pública que pode ser ajustada de ofício pelo
Tribunal. Precedentes.
3. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível em
hipóteses excepcionais, quando o montante se mostrar irrisório ou
exorbitante. No caso concreto, o valor de R$ 200.000,00 para cada autor não
se revela desproporcional, considerando a gravidade do fato (morte do filho
dos autores).
4. A pensão mensal deve ser ajustada ao patamar de
dos rendimentos da
2/3
vítima, conforme entendimento consolidado do STJ, considerando que 1/3
seria destinado às despesas pessoais da vítima. Precedentes.
5. O termo final do pensionamento deve ser mantido conforme a expectativa
de vida da vítima prevista pelo IBGE, em consonância com a jurisprudência
do STJ.
6. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VIAÇÃO NOVO
, com fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal,
HORIZONTE LTDA
art. 105,
contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado em face de acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

"Apelação Cível. Acidente de trânsito entre ônibus e motocicleta que resultou
em óbito. Ação de Indenização por Ato Ilícito. Preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa rejeitada. Na hipótese dos autos, restou sobejamente
comprovado que houve o acidente, fato este, aliás, que não fora sequer
Documento eletrônico VDA54076167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:00:14
Código de Controle do Documento: 5dfcd46a-54b8-4697-a2ae-b7443735abb5

impugnado pela apelante, que confirmou em sua contestação o seu
envolvimento no referido acidente, todavia, aduziu que a vítima teria dado
causa aos danos sofridos. Não obstante, o conjunto probatório dos autos
demonstra que não há qualquer prova ou indício de que o filho dos apelados,
no momento do acidente, pilotava a motocicleta com as lanternas traseiras
apagadas e após ter ingerido bebida alcoólica. Destarte, a apelante não
logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva da vítima. Assim, resta evidente
a responsabilidade da apelante pelos danos causados aos apelados, bem
como a ausência de qualquer excludente ao seu dever de indenizar. Com
efeito, restou comprovado que o evento danoso decorreu de conduta
negligente e imprudente do motorista da empresa apelante, que conduzia
ônibus sem atentar-se para as condições do tráfego no local, o que enseja o
reconhecimento da culpa exclusiva da referida empresa pelos danos
experimentados pelos apelados. Das provas documentais e testemunhais
constantes nos autos, evidencia-se que o acidente de trânsito, que resultou no
óbito do filho dos apelados, ocorreu quando o preposto da apelante, dirigia o
ônibus à noite, sob neblina e com o vidro frontal embaçado, em alta
velocidade, chocando-se na traseira da motocicleta conduzida pela vítima,
numa reta, após ter ultrapassado um outro veículo que desenvolvia a
velocidade de 80
máxima permitida, na data do acidente, para as
km/h,
rodovias de pista simples. Independência entre a responsabilidade civil e a
criminal. Precedente do STJ. Na hipótese dos autos, correta a condenação da
apelada ao pagamento de R$ 10.186,93 (dez mil, cento e oitenta e seis reais e
noventa e três centavos), referentes às despesas com o funeral, conforme
documentos de ID
26338999. Também devida a condenação da
26338996/ID
apelada ao pagamento de pensão mensal aos apelados, no valor
correspondente a um salário mínimo e meio, pois a vítima, que tinha 33
(trinta e três) anos de idade, sustentava os pais com o produto do seu
trabalho. Analisadas a condição econômica das partes e as circunstâncias em
que os fatos ocorreram, o arbitramento do valor indenizatório equivalente a
500 (quinhentos) salários mínimos para cada apelado, que correspondiam a
R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) à época da prolação da
sentença, mostra-se excessivo, uma vez que incompatível com os critérios da
proporcionalidade e razoabilidade. Por isso, levando em conta a gravidade
da situação, para a qual não contribuiu a vítima, e as condições sociais e
econômico-financeiras dos apelados, tem-se como justa e razoável a
importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais
para cada apelado. Os juros incidem da data do acidente, nos termos do
do Código Civil e Súmula no 54 do STJ e a correção monetária a
art. 398
contar do julgado, consoante Súmula no 362 do STJ. Sentença reformada em
parte. Recurso parcialmente provido." (e-STJ, fls. 667-669)

Na origem, cuida-se de ação de indenização por ato ilícito ajuizada pelos recorridos
em face da recorrente, em decorrência de acidente de trânsito que vitimou o filho dos autores (e-
STJ, fl. 518). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao
pagamento de danos materiais, pensão mensal e danos morais no valor de 500 salários mínimos
para cada autor (e-STJ, fls. 531-532).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da ré para reduzir os danos
morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada autor e, de ofício, alterou o termo
inicial dos juros de mora para a data do evento danoso (e-STJ, fls. 667-687).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls. 902-916) em acórdão
assim ementado (e-STJ, fl. 902):

"ACÓRDÃO Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no
julgamento de Apelação. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma
das hipóteses descritas no
do CPC. Inexistência de omissão,
art. 1.022
contradição, obscuridade
erro material. Não se vislumbra a omissão ou
e/ou
Documento eletrônico VDA54076167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:00:14
Código de Controle do Documento: 5dfcd46a-54b8-4697-a2ae-b7443735abb5

mesmo a contradição alegada pelo embargante, na medida em que, sob o
pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do
acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. O presente recurso
apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há
fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a
ensejar o acolhimento do presente recurso. Preenchido o requisito do pré-
questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos de Declaração não
acolhidos."

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 718-749), a recorrente alega violação aos
arts. 9o, 10, 141, 492, 489, VI, e 1.022 do CPC, bem como aos arts. 884 e 948, II, do Código
Civil. Sustenta, em síntese: (i) negativa de prestação jurisdicional; (ii) ocorrência de reformatio
e decisão-surpresa quanto à alteração do termo inicial dos juros de mora; (iii)
in pejus
exorbitância do valor dos danos morais; e (iv) necessidade de adequação do pensionamento
mensal à jurisprudência do STJ (redução para
e posterior
).
2/3
1/3
Contra a decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 956-960) foi interposto o presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do
recurso especial.

I - Da alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC

Inicialmente, não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
O Tribunal
decidiu a matéria de forma fundamentada, enfrentando as questões suscitadas
a quo
que eram imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, conforme se observa no acórdão dos
embargos de declaração (e-STJ, fls. 902-916). O mero inconformismo da parte com o resultado
do julgamento não caracteriza omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
Nessa linha:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DANOS
MORAIS
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
PROBATÓRIA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

SÚMULA
7/STJ.
ADEQUADO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o
acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e
discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível
confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de
.
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
2. O eg. Tribunal a quo consigna, mediante a análise dos elementos
probatórios dos autos, que foi comprovado o nexo de causalidade e a
configuração de conduta negligente por parte do hospital recorrente, a qual
contribuiu para com a morte da
dos recorridos. A reforma do
esposa/mãe
acórdão recorrido, nestes temas, demandaria revolvimento do suporte fático-
Documento eletrônico VDA54076167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:00:14
Código de Controle do Documento: 5dfcd46a-54b8-4697-a2ae-b7443735abb5

probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso
especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 100.000,00
(cem mil reais) para cada autor, visto que não é exorbitante nem
desproporcional aos danos sofridos pelos recorridos - falecimento da esposa
/mãe dos autores em razão de erro médico decorrente de negligência médica
relacionada a quadro pós-operatório.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.342.444/DF,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
25/9/2023,
28/9/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.
C/C
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
AO
CONSUMIDOR.
ATO
ILÍCITO.
OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO. SUMÚLA N.
3. QUANTUM
7/STJ.
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA
4. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação do
do
uma vez
art. 1.022
CPC/2015,
que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal,
quanto à existência de ato ilícito, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado em virtude da natureza
excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Concernente ao valor da indenização, dispõe a jurisprudência desta Corte
Superior que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a
título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido
montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.171.368/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.

II - Dos juros de mora e da alegada reformatio in pejus

A recorrente insurge-se contra a alteração, de ofício, do termo inicial dos juros de
mora sobre a indenização por danos morais, fixados pelo Tribunal de origem a partir do evento
danoso (
, enquanto a sentença havia fixado a partir da data da decisão. Alega
Súmula 54/STJ)
que, não havendo recurso dos autores nesse ponto, houve reforma para pior.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a alteração dos
consectários legais (juros e correção monetária), por se tratar de matéria de ordem pública, pode
ser realizada de ofício pelo Tribunal, sem que isso configure
ou decisão-
reformatio in pejus
surpresa.
À guisa de exemplo, confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
INCÊNDIO
EM
SHOPPING
CENTER.
ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA TAXA
SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
Documento eletrônico VDA54076167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:00:14
Código de Controle do Documento: 5dfcd46a-54b8-4697-a2ae-b7443735abb5

DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu
provimento parcial ao recurso especial da agravada para determinar a
adoção da Taxa Selic como índice de atualização da dívida, mantendo os
demais pontos do acórdão recorrido.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve inovação recursal por parte da
agravada ao suscitar a aplicação da taxa Selic como índice de correção
monetária apenas em sede de recurso especial; (ii) a matéria relativa à
aplicação da taxa Selic pode ser analisada de ofício por esta Corte Superior,
por se tratar de matéria de ordem pública; (iii) a decisão monocrática violou
o princípio do contraditório e da ampla defesa ao admitir a análise de
questão não debatida nas instâncias ordinárias.
3. A aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros, nos
termos do
do Código Civil, não configura inovação recursal, pois a
art. 406
matéria foi objeto de análise e decisão desde o primeiro grau de jurisdição,
conforme expressamente consignado na sentença e no acórdão recorrido.
4. Ainda que a questão não tenha sido amplamente debatida nas instâncias
ordinárias, a correção monetária e os juros de mora, como consectários
legais da condenação, possuem natureza de ordem pública, podendo ser
analisados de ofício por esta Corte Superior, conforme jurisprudência
consolidada.
5. A decisão monocrática que determinou a aplicação da taxa Selic limitou-se
a adequar os consectários legais da condenação à jurisprudência pacífica
desta Corte, que reconhece a taxa Selic como índice que engloba tanto a
correção monetária quanto os juros moratórios, não havendo violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
reconhecer que os consectários legais da condenação podem ser analisados
independentemente de provocação das partes, por se tratar de matéria que
decorre diretamente da lei, afastando a alegação de reformatio in pejus.
7.Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.162.053/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REFORMATIO IN PEJUS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
TRAIÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
NEGAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO
ADESIVO
INEXISTENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

INFIDELIDADE.
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
No
282/STF.
INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as
matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de
ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e
final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in
pejus.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, das teses
suscitadas no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na
Súmula no 282/STF.
4. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
5. A incidência dos óbices das Súmulas no
e no
inviabiliza o
7/STJ
282/STF
recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional,
restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
6. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA54076167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:00:14
Código de Controle do Documento: 5dfcd46a-54b8-4697-a2ae-b7443735abb5

(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.079.173/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
4/4/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser
analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração,
bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita nem reformatio in pejus.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.088.555/MS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
31/3/2023.

Portanto, não há falar em
quanto à decisão do Tribunal de origem
reformatio in pejus
ao ajustar de ofício os juros de mora à
(evento danoso), por se tratar de
Súmula 54/STJ
responsabilidade extracontratual (e-STJ, fl. 661).

III - Do valor dos danos morais

A recorrente busca a redução do valor fixado a título de danos morais, arbitrado em
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada genitor (e-STJ, fl. 661).
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a revisão do
indenizatório apenas é possível em hipóteses excepcionais, quando o valor se mostrar
quantum
irrisório ou exorbitante, o que não se verifica de plano no caso dos autos, considerando a
gravidade do fato (morte de filho).
Sobre o tema, aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ:

"1. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o
quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou
exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe
examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise
demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência
da
"
Súmula 7/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.867.343/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
14/12/2021,
1/2/2022.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que negou provimento a recurso. II. Razões de decidir 2. O recurso especial
não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Somente em hipóteses
excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por
danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o
afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor
estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra ínfimo, a justificar sua
reavaliação em recurso especial. III. Dispositivo 4. Agravo interno
desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
REsp n. 2.037.289/SC,
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
2/12/2024,
9/12/2024)
Documento eletrônico VDA54076167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:00:14
Código de Controle do Documento: 5dfcd46a-54b8-4697-a2ae-b7443735abb5

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. ÓBITO DE
E
DOS
MÃE/ESPOSA
FILHA/IRMÃ
AGRAVADOS. CULPA CONCORRENTE. QUANTUM IDENIZATÓRIO NÃO
EXORBITANTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige
que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo
o conhecimento do recurso especial. 2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 1.801.389/PR,
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
18/11/2024,
26/11/2024)

Ademais, o valor arbitrado não destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em
casos análogos de morte de filho. Vejamos:

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO MÉDICO.
NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA COM OS CUIDADOS DISPENSADOS À
CRIANÇA.
RESPONSABILIDADE.
MÉDICO
CREDENCIADO.
PRECEDENTES. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as
operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando
a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de
médicos e hospitais conveniados (AgInt no
Relator
AREsp 2.293.307/SE,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de
.
25/8/2023)
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor
fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais,
desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ainda, o
entendimento jurisprudencial é no sentido de ser razoável a fixação do valor
indenizatório relativo ao evento danoso morte, no importe entre 300 e 500
salários mínimos, para cada legitimado.
3. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em
um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para os autores, não é
exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em
que houve a morte do filho deles, com apenas 2 anos de idade, em
decorrência de negligência e imperícia dos médicos conveniados, na
conduta do tratamento da criança.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.327.835/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
2/8/2024.

"CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. SERVIÇOS
PRESTADOS. DANO MORAL E MATERIAL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ SÚMULA 83/STJ.
PENSÃO MENSAL. DANO-MORTE. TERMO FINAL.
VIOLAÇÃO
[...]
9. O STJ "tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a
indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos" (
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
REsp 1.842.852/SP,
7.11.2019).
10. No caso, haja vista o valor do salário mínimo vigente em 2019 (R$
998,00), quando a decisão foi proferida, a indenização corresponderia a 300
salários mínimos. Donde não merece reforma, uma vez que não se trata de
montante exorbitante nem irrisório.
Documento eletrônico VDA54076167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:00:14
Código de Controle do Documento: 5dfcd46a-54b8-4697-a2ae-b7443735abb5

11. Assim, a solução veiculada no acórdão recorrido está de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, incidindo o
óbice da Súmula 83/STJ.
12. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.922.365/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
17/12/2021.
No caso concreto, o Tribunal
reduziu a condenação para R$ 200.000,00 para
a quo
cada autor (e-STJ, fl. 661), montante que, embora expressivo, não se mostra exorbitante a ponto
de justificar a excepcional intervenção desta Corte, mantendo-se a razoabilidade diante da dor da
perda de um ente familiar próximo.

IV - Do pensionamento mensal

Por fim, a recorrente insurge-se quanto ao valor da pensão mensal, fixado na origem
em 1,5 salário mínimo (rendimento integral da vítima), e quanto ao termo final, pleiteando seja
limitada até os 65 anos de idade.
O recurso merece parcial provimento neste ponto.
Quanto ao
, a jurisprudência desta Corte orienta que a pensão mensal devida
valor
aos pais pela morte de filho deve ser fixada em
da renda da vítima, presumindo-

(dois terços)
2/3
se que
(um terço) seria destinado às suas despesas pessoais.
1/3
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA.
ART. 1.022
MÉDICOS CREDENCIADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO
SÚMULA N. 7/STJ.
CÔNJUGE. PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DA
TERMO
SÚMULA N. 83/STJ.
FINAL DA PENSÃO. UTILIZAÇÃO DE DADOS ESTÁTICOS DO IBGE
QUANTO AO CÁLCULO DE SOBREVIDA DA POPULAÇÃO MÉDIA
BRASILEIRA NA DATA DO ÓBITO.
DANO MORAL.
SÚMULA N. 83/STJ.
VALOR. ALTERAÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há que falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, porquanto
depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem abordou de
forma suficiente e clara a questão da ausência a questão da legitimidade da
recorrente, bem como da responsabilidade civil que deu ensejo à condenação
pelos danos materiais e morais, da dependência econômica da viúva e do
termo final da pensão.
2. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos pelo agravante, quanto
à responsabilidade do plano de saúde, não depende de simples análise do
critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção
postos no processo, providência incompatível com a via eleita do recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. No que tange à tese de que não restou comprovada a dependência
econômica da viúva em relação ao de cujus, insta registrar que a
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que: "Para fins de fixação
de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é
presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3
(dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em
benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral,
será fixada em um salário mínimo". Precedente: AgInt no
Documento eletrônico VDA54076167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:00:14
Código de Controle do Documento: 5dfcd46a-54b8-4697-a2ae-b7443735abb5

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.367.751/SP,
julgado em
DJe de
Incidência da
3/6/2024,
7/6/2024.
Súmula n. 83/STJ.
4. O estabelecimento da idade de 74 anos estabelecida pelo Tribunal a quo
está em consonância com o entendimento do STJ. Aplicação da
Súmula n. 83/STJ.
5. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, em relação
ao quantum indenizatório, demandaria um inevitável reexame da matéria
fático-probatória, hipótese vedada por força da Súmula n. 7/STJ.
6. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando a tese já
foi afastada na análise do recurso especial pela alínea "a" em razão da
incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.393.977/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
2/12/2024.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PENSÃO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR. TERMO FINAL.
EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É possível a cumulação das parcelas de pensão indenizatória por ilícito
civil com benefício previdenciário.
2. O pensionamento mensal deve limitar-se a
dos rendimentos auferidos
2/3
pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver
comprovação dos rendimentos.
3. A pensão mensal deve perdurar até a data em que a vítima atingiria a
idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na
data do óbito, segundo a tabela do IBGE.
4. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido se
encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (Súmula n. 83 do STJ). [...]"
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
REsp n. 1.872.831/PR,
DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
25/11/2024,
29/11/2024)

O Tribunal de origem, ao manter a condenação na integralidade dos rendimentos
(1,5 salário mínimo), divergiu desse entendimento. Assim, impõe-se a redução da pensão para o
patamar de
dos rendimentos comprovados.
2/3
Quanto ao
, o acórdão recorrido fixou a data em que a vítima completaria
termo final
75,2 anos (expectativa de vida do IBGE) ou até o óbito dos autores. A recorrente pleiteia a
limitação aos 65 anos. Contudo, o aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência
atualizada deste Tribunal, que estende o pensionamento até a expectativa de vida prevista pelo
IBGE.
Nessa linha:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO MÉDICO.
NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA COM OS CUIDADOS
DISPENSADOS
AO
PACIENTE,
QUE
EVOLUIU
A
ÓBITO.
RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA
NA
ORIGEM.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
MATÉRIA
PROBATÓRIA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
ADEQUADO.
SÚMULA
7/STJ.
Documento eletrônico VDA54076167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:00:14
Código de Controle do Documento: 5dfcd46a-54b8-4697-a2ae-b7443735abb5

PENSIONAMENTO MENSAL. VIÚVA. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE
VIDA DA VÍTIMA. PENSIONAMENTO MENSAL. FILHO MENOR. IDADE
LIMITE. 25 ANOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O eg. Tribunal a quo, mediante a análise dos elementos probatórios dos
autos, concluiu que foi comprovado o nexo de causalidade e a configuração
de conduta negligente por parte do hospital recorrente, que contribuiu para a
morte do
dos recorridos. A reforma do acórdão recorrido
cônjuge/pai
demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
2. No caso, não se mostra excessivo e nem se distancia dos valores
confirmados por esta Corte Superior em casos análogos de indenização por
evento morte, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante
estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
por dano moral, visto que não é desproporcional aos danos sofridos pelos
recorridos em decorrência da falha na prestação de serviço, que vitimou seu
levando-o a óbito.
cônjuge/pai,
3. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingiria a
idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na
data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do
beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.
Precedentes.
4. No que se refere ao termo final da pensão devida ao filho menor, a
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data
em que o filho da vítima completar 25 anos de idade.
Precedentes.
5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido.
Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.952.954/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.

Dessa forma, o acórdão deve ser reformado apenas para ajustar o valor da pensão ao
patamar de
dos rendimentos da vítima.
2/3
Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial,

a fim de redimensionar o valor da pensão mensal devida aos recorridos para
(dois terços)
2/3
dos rendimentos da vítima (considerando-se a renda de 1,5 salário mínimo apurada na origem),
mantidos os demais termos do acórdão recorrido, inclusive quanto ao termo final do
pensionamento (expectativa de vida do IBGE).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54076167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:00:14
Código de Controle do Documento: 5dfcd46a-54b8-4697-a2ae-b7443735abb5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.440.635 / BA
Número Registro: 2023/0305983-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80003783220168050036
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
ADVOGADOS : TARCÍSIO MAGNO FREIRE FILHO - BA015678
JÚLIO RODRIGO XAVIER MEIRA - BA032886
ÍCARO NEVES COSTA GOMES - BA069073
AGRAVADO
: SEBASTIAO BISPO DOS SANTOS
AGRAVADO
: EUNICE MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MAGDA SOUZA BRAGA DAVID - BA032327
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54622087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:30
Código de Controle do Documento: 48bb5333-e66e-4210-9f3c-5273eb3513f7

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:30
Código de Controle do Documento: 48bb5333-e66e-4210-9f3c-5273eb3513f7